Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010595-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), SIRLEIDE MAAS - CPF: 631.678.241-15 (RECORRIDO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1010595-83.2022.8.11.0003

Origem: Juizado Especial Cível do Rondonópolis

Recorrente (s): BANCO FICSA S.A.

Recorrido (s): SIRLEIDE MAAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que vem sofrendo descontos acima do contratado por empréstimo consignado cujas parcelas foram combinadas no valor de R$ 259,20 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) as primeiras duas parcelas, e R$ 155,40 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) as seguintes.

Não obstante o Recorrente tenha defendido a contratação nos termos cobrados, 84 parcelas de R$ 259,20 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), deixa o mesmo de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para rebater as provas juntadas pelo Autor na inicial, como os prints da conversa e áudio do representante da empresa Reclamada.

Diante da inexistência de provas inequívocas da contratação dos serviços nos moldes alegados, a devolução dos valores pagos a mais é medida que se impõe, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial para:
a)
condenar a parte reclamada a
pagar à reclamante
o valor de R$1.660,80 (
mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos
)
, a título de repetição de indébito, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a contar da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir de cada desembolso;
b)
condenar a parte reclamada a
pagar à reclamante
o valor de R$3.000,00 (
três mil reais
)
, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a contar da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e,
c)
determinar que a parte reclamada proceda com o restabelecimento do valor das parcelas originalmente contratadas, no valor de R$ 155,40 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos),extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

Entendo que a sentença não merece reformas, sendo mantida em todos os seus termos.
Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023